Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA N. 1.266/RG. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, nos limites da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) ao pedido de afastamento da aplicação do Convênio ICMS n. 236/2021 e de normas estaduais anteriores à Lei Complementar n. 190/2022; e (ii) à alegada majoração indevida da base de cálculo do DIFAL-ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, limitando-se, em juízo de retratação, à adequação do julgado ao entendimento firmado pelo STF no Tema n. 1.266.
5. As matérias relativas à validade do Convênio ICMS n. 236/2021, à eficácia das legislações estaduais e à base de cálculo do DIFAL-ICMS já haviam sido apreciadas no acórdão anterior, cujos fundamentos foram expressamente mantidos.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia, de forma suficiente e fundamentada, as questões necessárias ao julgamento da causa, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos legais citados: CTN, art. 151; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.025; LC n. 190/22, art. 3o; CRFB, arts. 150, III, “c”, e 155, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.266/RG.